Tribunal: TJDFT
Processo: 0745560-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745560-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FLAVIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.029, §5o, do CPC c/c art. 43, inc. XI, alínea "d", do RITJDFT, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente desta egrégia Corte de Justiça para apreciação da petição de ID 73425089, com a urgência necessária. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator